Tribunal: TJPA
Processo: 0815159-60.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815159-60.2017.8.14.0301

APELANTE: THALISON TRINDADE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAMOS FERNANDES - CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Proc. 0815159-60.2017.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALISON TRINDADE DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAMOS FERNANDES - CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA

Advogado do(a) APELADO: ISABELLA LIVERO - SP171859-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO APRESENTADO PELA RÉ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS OU PEDIDO DE PERÍCIA. DOCUMENTO COM APARÊNCIA DE VALIDADE. ÔNUS DA PARTE DE PRODUZIR PROVA IDÔNEA NÃO CUMPRIDO. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato firmado e a legitimidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a simples alegação de falsidade da assinatura, desacompanhada de pedido de perícia ou prova mínima, afasta a força probatória do contrato juntado pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação genérica não se mostra suficiente para elidir a presunção de veracidade do documento particular.
4. A ausência de requerimento de prova técnica impede reconhecer cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado com base nos elementos documentais já existentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A mera alegação de falsidade de assinatura, desacompanhada de pedido de perícia ou de prova mínima, não afasta a força probatória do contrato apresentado pela parte contrária, sendo legítima a sentença que reconhece a validade do débito e a regularidade da inscrição.”

Dispositivos citados:
CPC, arts. 373 e 429, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Thalison Trindade da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Na origem, o apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência em face de Ramos Fernandes Cursos Palestras e Treinamento Ltda., alegando que teve seu nome negativado por débito de R$ 750,00 que desconhece, requerendo a declaração de inexistência da dívida e indenização pelos danos morais sofridos.

A empresa ré apresentou contestação, arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva, sob o argumento de cessão do crédito a empresa terceirizada, e, no mérito, defendeu a legalidade da cobrança, juntando aos autos contrato de compra da coleção “Saúde” no valor de R$ 750,00, supostamente firmado pelo autor.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 22785619) que, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência do contrato juntado aos autos e o exercício regular de direito por parte da empresa ré.

Condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Irresignado, Thalison Trindade da Silva interpôs a presente apelação (id 22785621), alegando, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao afirmar que a assinatura do contrato não teria sido impugnada, quando em réplica expressamente afirmou tratar-se de falsificação.

Afirma que a falsificação seria grosseira, dispensando perícia grafotécnica, salientando a ausência de manifestação de vontade torna nula a contratação, não havendo que se falar em débito, bem assim que a negativação foi indevida e enseja reparação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (id 22785624), oportunidade em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

O apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da negativação de seu nome nos cadastros restritivos, fundamentando-se na tese de falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo apelado.

De fato, em réplica o autor afirmou que a assinatura constante do contrato diverge da sua e, por isso, não teria validade para embasar a cobrança.

A questão central devolvida ao Tribunal é, portanto, se essa impugnação, tal como formulada, seria suficiente para afastar a força probatória do documento e inverter o desfecho dado pelo juízo de primeiro grau.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento provar a autenticidade quando a parte contrária alegar ser falsa a assinatura. Todavia, essa regra deve ser lida em conjunto com os princípios da boa-fé processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

A impugnação apresentada pelo autor não veio acompanhada de nenhum elemento mínimo que corroborasse a alegada divergência, limitando-se a uma negativa genérica. Não foram apresentadas amostras de assinatura, requerimento formal de prova pericial grafotécnica ou indicação de elementos objetivos que permitissem concluir, ainda que prima facie, pela ocorrência de falsificação.

Assim, a mera assertiva de que “a assinatura diverge da assinatura do autor” não basta para infirmar a presunção de veracidade do documento particular acostado pela parte contrária, dotado de aparência formal de validade, de sorte que, a simples negativa, desacompanhada de elementos probatórios ou mesmo de pedido expresso de perícia, não desloca por completo o ônus da prova e não impede o magistrado de valorar o documento como meio idôneo de convencimento.

Ora,

o juízo de origem, analisando o conjunto probatório, entendeu que o contrato apresentado pelo réu era suficiente para demonstrar a origem da dívida, afastando os pedidos de inexistência de débito e de indenização, ao passo que a decisão foi proferida em julgamento antecipado, com base na suficiência dos documentos existentes nos autos.

Assim, não se verifica, no caso concreto, violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, haja vista que o apelante, regularmente assistido pela Defensoria Pública, teve oportunidade de se manifestar e não requereu expressamente a produção de prova pericial indispensável à comprovação de sua alegação.

Diante desse quadro, não se vislumbra motivo para a reforma da sentença, uma vez que a negativa genérica de assinatura, desacompanhada de prova mínima ou de requerimento efetivo de perícia, não é suficiente para infirmar a conclusão de primeiro grau, que reconheceu a validade do contrato e, por consequência, a regularidade da inscrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso e Nego-Lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025